Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento descrito no art. 226 do CPP é facultativo, conforme previsto na referida norma processual, sendo medida dispensável diante da existência de outras provas suficientes para a demonstração da autoria e da materialidade do crime.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, diante de robusto conjunto probatório dos autos, formado pelas declarações da vítima e dos policiais que atuaram no flagrante e na investigação, além das imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos assaltados, que identificaram a vestimenta, a bicicleta e o simulacro utilizados na empreitada, que estavam armazenados na residência do acusado.
3. Recurso desprovido.